Tribunal: TJDFT
Processo: 0734758-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734758-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: J N AUTO PECAS EIRELI, JUVENAL NOGUEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de execução de título extrajudicial requerido contra J N AUTO PECAS EIRELI e JUVENAL NOGUEIRA DA SILVA, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens dos executados nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 238705661). Em suas razões (ID 75300463), sustenta que: 1) de acordo com jurisprudência deste Tribunal, é possível a reiteração de pesquisa SISBAJUD e RENAJUD quando ultrapassado o lapso temporal de 1 ano; 2) no caso, a realização das pesquisas nos sistemas do juízo é imprescindível para tentar localizar bens passíveis de penhora; 3) as últimas pesquisas ocorreram em 2023; 4) já foram realizadas diversas tentativas de localização de bens, mas não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito; 5) incumbe ao magistrado propiciar ao exequente meios existentes para localização e bloqueio de bens; 6) condicionar a pesquisa à comprovação da situação atual dos devedores impõe a elaboração de prova diabólica; 7) o credor não tem acesso às informações financeiras dos devedores; 8) a realização de novas pesquisas nos sistemas do juízo se mostra como medida imperiosa para o seguimento da execução; 9) o juízo já negou outras pesquisas que sequer foram requeridas pelo exequente, o que demonstra uma negativa preventiva em realizar procedimentos administrativos necessários. Alega que há perigo na demora, ante o risco de arquivamento provisório do feito. Requer o efeito suspensivo para impedir que o feito seja remetido ao arquivo provisório e que sejam deferidas as pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD e seja afastada qualquer negativa antecipada de todas as pesquisas indicadas. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (ID 75327520). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. A possibilidade de que seja determinado o arquivamento provisório não configura risco de dano. O processo pode ser desarquivado para a continuidade da execução, caso sejam encontrados bens penhoráveis. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator